Tribunal: STJ
Processo: 1405379-87.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780524 - MS (2024/0409453-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VICENTE JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS
: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
AGRAVADO
: EZA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
ALESSANDRA ARCE FRETES - MS015711
FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - MS013979
AGRAVADO
: PAULO JACQUES MONTEIRO LEITE
AGRAVADO
: VANIA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MALUF DE ARAÚJO - MS005133
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE NETO
INTERES.
: CARLA BRAGA LEITE
INTERES.
: JOAO CARLOS FELICIANO LEITE
INTERES.
: MARGARIDA DE JESUS FELICIANO LEITE
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MARLENE PEREIRA BRAGA
INTERES.
: VANDA JACQUES MONTEIRO LEITE
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO FUNDADA NA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98, 99, § 2o,
DO CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, tendo em conta que o
Tribunal recorrido decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local,
acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de
Documento eletrônico VDA47711321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 689ccaae-c464-4610-8d41-89c33acde2a0

justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
o.
provid

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
20/05/2025
26/05/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47711321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 689ccaae-c464-4610-8d41-89c33acde2a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780524 - MS (2024/0409453-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VICENTE JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS
: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
AGRAVADO
: EZA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
ALESSANDRA ARCE FRETES - MS015711
FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - MS013979
AGRAVADO
: PAULO JACQUES MONTEIRO LEITE
AGRAVADO
: VANIA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MALUF DE ARAÚJO - MS005133
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE NETO
INTERES.
: CARLA BRAGA LEITE
INTERES.
: JOAO CARLOS FELICIANO LEITE
INTERES.
: MARGARIDA DE JESUS FELICIANO LEITE
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MARLENE PEREIRA BRAGA
INTERES.
: VANDA JACQUES MONTEIRO LEITE
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO FUNDADA NA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98, 99, § 2o,
DO CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, tendo em conta que o
Tribunal recorrido decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local,
acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de
Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
o.
provid

RELATÓRIO
rata-se de agravo em recurso especial interposto por VICENTE JACQUES
T
MONTEIRO LEITE (VICENTE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo TJMS, assim ementado:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE
ATESTEM ESCASSEZ DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO. Não tendo o agravante trazido argumentos capazes
de alterar a decisão atacada, deve o indeferimento da justiça gratuita
ser mantido por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.(e-
STJ, fl. 245)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 93/98).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 188/196).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF, o recorrente alegou violação dos arts. 98, 99, § 2o, e 1.022 do CPC, além
a
c
de dissídio jurisprudencial, ao sustentar (1) negativa de prestação jurisdicional; e (2)
que deve ser deferido o pedido de justiça gratuito, pois o recorrente comprovou nos
autos a hipossuficiência alegada.
Da negativa de prestação jurisdicional
(1)
Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

O recorrente reclama que o Tribunal recorrido foi omisso, pois não indicou
quais os elementos comprobatórios dos autos que não demonstraram os requisitos
necessários ao deferimento da justiça gratuita.
Entretanto, o acórdão impugnado deixou assim consignado: (1) foram
analisados os fundamentos e todos os documentos acostados aos autos; (2) a
documentação apresentada não demonstrou a impossibilidade de o recorrente arcar
com as custas processuais; e (3) o art. 99, § 2o, do CPC autoriza o julgador a indeferir
a concessão da justiça gratuita, se não evidenciada a hipossuficiência alegada, confira-
se:
No caso dos autos, tenho, como retroafirmado, que a concessão da
gratuidade da justiça deve ser indeferida, eis que os documentos
apresentados não demonstram a hipossufíciência.
No caso, malgrado as argumentações do agravante de que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e da família, tenho adotado o entendimento de que a situação
de carência, além de expressamente declarada, deve ser
documentadamente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela.
A propósito, o § 2 , do artigo 99 do Código de Processo Civil, autoriza
o julgador a indeferir o pedido de justiça gratuita se os elementos
constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos inerentes à
sua concessão.
Todo o arcabouço probatório foi devidamente analisado, sendo certo
que a documentação colacionada às fls. 12-25, por si só, não serve
para demonstrar a alegada hipossufíciência.
Deve-se destacar que a gratuidade judiciária há de ser concedida
àqueles que realmente fazem jus ao benefício, sob pena de
desvirtuamento da essência do instituto, com evidente prejuízo aos
que mais dele necessitam. (e-STJ, fl. 248)

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC
Alega o recorrente ter sido comprovada a sua condição de hipossuficiência
necessária à concessão da justiça gratuita.
Contudo, como visto, o Tribunal afirmou expressamente que todo o
arcabouço probatório foi devidamente analisado, sendo certo que a documentação
colacionada às fls. 12-25, por si só, não serve para demonstrar a alegada
hipossufíciência.
Portanto, o acórdão estadual decidiu com amparo no contexto fático-
probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido de não ter ficado
comprovados os requisitos para a concessão do benefício da justiça
gratuita pleiteado exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.709.209/RS, de
minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
- sem destaque no original)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.HIPOSSUFICIÊNCIA
AFASTADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, "há presunção juris
tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio
sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o
requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963/SP, Relator o
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
28/3/2022
DJe de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
31/3/2022
2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local,
acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de
justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- sem destaques no
11/11/2024
13/11/2024
original)

Por fim, registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições, pelo meu voto,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER
o recurso especial e
.
EM PARTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Não é caso de majoração de verba honorária.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

Documento eletrônico VDA47561451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:43
Código de Controle do Documento: 3f22c9e1-b062-4179-aa3d-8b1c6c0f9c92

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.524 / MS
Número Registro: 2024/0409453-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367648920118120001
14016029420248120000
14053798720248120000
1405379872024812000050000
1405379872024812000050001
1405379872024812000050002
1405379872024812000050003 367648920118120001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICENTE JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS : NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
AGRAVADO
: EZA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - MS013979
ALESSANDRA ARCE FRETES - MS015711
AGRAVADO
: PAULO JACQUES MONTEIRO LEITE
AGRAVADO
: VANIA JACQUES MONTEIRO LEITE
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MALUF DE ARAÚJO - MS005133
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE NETO
INTERES.
: CARLA BRAGA LEITE
INTERES.
: JOAO CARLOS FELICIANO LEITE
INTERES.
: MARGARIDA DE JESUS FELICIANO LEITE
Documento eletrônico VDA47706817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 39f7e847-ed3a-43ee-b973-998f512e6957

INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MARLENE PEREIRA BRAGA
INTERES.
: VANDA JACQUES MONTEIRO LEITE
INTERES.
: JANES MONTEIRO LEITE - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
20/05/2025
26/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 39f7e847-ed3a-43ee-b973-998f512e6957